Tribunal: STF
Processo: ARE 1232383
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 2, pp. 99-101): 
    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
    Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e sendo serôdia a alegação de inépcia da denúncia, afasta-se a referida preliminar.
    2- ABSOLVIÇÃO. AUTORIAS MATERIALIDADE DO FATO COMPROVADAS. 
    Mantém-se a condenação dos agentes pelo crime de estupro de vulnerável, quando a palavra da vítima, que tem especial relevo, por envolver delito contra a liberdade sexual, está corroborada por outras provas, colhidas sobre o crivo do contraditório. 
    3- CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PARENTESCO OU EXERCÍCIO DE AUTORIDADE. AFASTAMENTO. Impõe-se o afastamento da causa de aumento prevista no inciso II do artigo 226 do Código Penal, porquanto não demonstrado relação de parentesco, sequer por afinidade, entre a ofendida e os acusados, tampouco restou provado que estes, por qualquer título, exerciam autoridade sobre a infante.
    4- CONTINUIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO EM RELAÇÃO A UM APELANTE. Nas situações em que a prova dos autos é inapta a demonstrar que um dos agentes tenha repetido vítima, a conduta lascívia com a mister o afastamento da continuidade delitiva com relação a ele.
    5- REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. Em razão da redução da pena corpórea para patamar abaixo de oito anos, impositivo o redimensionamento do regime de expiação para o inicial semiaberto a um dos apelantes. 
    APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 131-144), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Requer-se, em suma, a absolvição dos recorrentes, por ausência de provas aptas a embasar a condenação ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão da sua intempestividade (eDOC 2, p. 160-161).
    É o relatório. Decido. 
    Verifico que o recurso extraordinário é intempestivo. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado (eDOC 2, p. 104) em 17.12.2018 (segunda-feira). O prazo para recurso iniciou-se em 18.12.2018 (terça-feira). Conforme se extrai do sítio do TJGO, entre 20.12.2018 e 6.1.2019, os prazos recursais ficaram suspensos em razão do recesso forense. Assim, o termo final é 1º.1.2019, prorrogado, face ao recesso forense, para 7.1.2019 (segunda-feira), nos termos do art. 798, § 3º, do CPP. 
    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 
    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 
    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 
    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 
    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC. 
    Assim, é intempestivo o recurso extraordinário criminal interposto em 18.1.2019, porquanto aplicável o art. 798 do CPP, conforme visto. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. FORMA DE CONTAGEM. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. I – São intempestivos os embargos declaratórios opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 337, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. II – Ausência de argumentos e provas capazes de afastar a intempestividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão” (ARE 1.077.091-AgR-ED-EDv-AgR/MG, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, julgado em 23.08.20190. 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.161.459-AgR/SC, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23.11.2018). 
    Extraio, ainda, no ponto, da decisão monocrática exarada no ARE 1.242.935, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.11.2019, os seguintes fragmentos:
    “(...)
    O recurso não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido (...).
    No caso dos autos, o acórdão recorrido foi publicado em 11/12/2018 (Vol. 1, fl. 211, e-STJ), com início da contagem do prazo em 12/12/2018 e término em 7/1/2019, haja vista a suspensão dos prazos no período de 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 2019. O Recurso Extraordinário somente foi protocolado em 24/01/2019 (Vol. 1, fl. 214, e-STJ), fora do prazo legal”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente